Tribunal: STF
Processo: ARE 1450476
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. ARTIGO 334-A, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL, C.C. ARTIGO 71 DO MESMO CÓDIGO. CONTRABANDO FLAGRANTES REALIZADOS PELA GUARDA CIVIL. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    1. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, c.c. o artigo 71 do mesmo Código.



     2. A defesa pleiteia a anulação do feito, sob o argumento de que a abordagem foi realizada por agente incompetente. Ainda que as atribuições de policiamento ostensivo não estejam inseridas no rol de atribuições constitucionais dispostos no §8º do artigo 144 da Constituição Federal para a Guarda Municipal, o artigo 301 do Código de Processo Penal estabelece que "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Assim, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão, nem considerá-la ilícita.



     3. Não assiste razão à defesa no que tange o pedido de desentranhamento de provas juntadas aos autos por determinação judicial, de ofício, sob o argumento de violação ao sistema acusatório. A denúncia se baseou nos Autos de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias juntados aos autos. O magistrado solicitou que a Guarda Civil Municipal de Sorocaba enviasse cópias dos Boletins de Ocorrência. O pedido judicial é pertinente, pois a Receita Federal do Brasil elaborou os Autos de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias com base em documentos confeccionados pela Guarda Civil Municipal de Sorocaba acerca das apreensões. A requisição do magistrado tem respaldo nos artigos 156, II, e 234 do CPP, pelo que não se verifica a nulidade apontada. 



    4. A materialidade dos delitos praticado em 09/06/2017, 22/06/2017, 24/06/2017 e 20/09/2017 foi demonstrada, respectivamente, pelos Autos de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias nº 081100/0154/2018, nº 081100/0156/2018, nº 081100/0158/2018 e nº 081100/0160/2018, os quais registram a apreensão de maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da documentação comprobatória da regular importação. 



    5. A autoria delitiva restou comprovada pelos Registros de Ocorrência, e pelos Autos de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, corroborados pelas provas produzidas em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida. 



    6. Restou comprovado que o réu expôs a venda, recebeu e utilizou em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela legislação brasileira para fins de comércio. Em razão da subsunção de sua conduta ao artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal, mantenho a condenação e passo à dosimetria. 



    7. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, devido à ausência de fatores que ensejassem valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Mantenho a pena no mínimo legal, tanto por inexistirem fatores a implicarem aumento concreto da reprimenda quanto por não haver recurso ministerial. 



    8. Na segunda fase da dosimetria, em que pese o réu tenha confessado extrajudicialmente a prática delitiva em 24/06/2017, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a diminuição da pena nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Assim, neste momento da dosimetria, mantenho a pena no patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão.



     9. Na terceira etapa da dosimetria, mantenho a aplicação da fração de aumento de 1/4 (um quarto) em razão da prática pelo réu, por quatro vezes, de condutas típicas similares nas condições de modo, tempo e lugar, pelo que fixo a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



     10. Tendo em vista o quantum da pena aplicada, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 



    11. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, mantida a destinação fixada pelo juízo a quo. 



    12. Apelo defensivo a que se nega provimento. - (e-doc. 71)



    2. Nas razões do extraordinário, sustenta-se violação ao art. 144, caput, §§ 5º e 8º, da Constituição da República (e-doc. 79).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 89).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 995, esta Corte sedimentou o seu entendimento no sentido de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública, possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação. Confira-se:



     
 DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).



    6. Assim sendo, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal, constatando situação de flagrância de venda de cigarros contrabandeados, conforme demarcado no acórdão recorrido (e-doc. 71, p. 5), verifico que este se encontra perfeitamente alinhado ao posicionamento deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator